Tribunal: TJBA
Processo: 0552094-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552094-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIO ROBERTO SANTANA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. BIS IN IDEM. DIREITO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOS CASOS DE CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO ALÉM DA JORNADA NORMAL EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação ordinária que pleiteava o direito à percepção cumulativa da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se é possível a cumulação das vantagens GPOE e APSE ou se há direito ao pagamento de adicional por serviços extraordinários quando convocado para trabalho além da jornada normal em operações especiais. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença, pois se trata de questão essencialmente de direito que dispensa produção de outras provas, sendo aplicável o julgamento antecipado da lide previsto no art. 355, I, do CPC. 4. O Município de Salvador é parte ilegítima, uma vez que a autarquia municipal possui personalidade jurídica própria e autonomia para gerir a política remuneratória de seus agentes públicos. 5. As vantagens GPOE e APSE possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, sendo ambas instituídas para remunerar serviços prestados em caráter excepcional, não podendo ser cumuladas sob pena de bis in idem. 6. É devido o pagamento do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários quando o servidor for convocado para trabalho além da jornada normal em operações especiais, por ser mais benéfico ao servidor e em respeito ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) possuem fatos geradores idênticos, não podendo ser cumuladas sob pena de bis in idem. 2. É devido o pagamento do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários ao servidor convocado para trabalho além da jornada normal em operações especiais, sem cumulação com a gratificação por operações especiais, por ser mais benéfico ao servidor e em respeito ao princípio da isonomia." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 4º, II; Decreto nº 29.451/2018; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0535121-87.2018.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJBA, Apelação nº 0553580-74.2017.8.05.0001, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0552094-54.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante Silvio Roberto Santana e, como apelado Município do Salvador e Outro (1), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator